Tribunal: TJDFT
Processo: 0717006-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717006-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARAY PINHEIRO CAVALCANTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ARAY PINHEIRO CAVALCANTI contra a decisão monocrática, de ID n.o 71416748, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo do agravo de instrumento interposto pelo embargante, em razão do deferimento de penhora realizado no d. Juízo a quo. Em suas razões recursais (ID n.o 71590150), o embargante defende, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada, ao argumento de que nenhum bem de terceiro seja indevidamente penhorado. Assim, requer “o provimento ao presente recurso, sanando a omissão da respeitável decisão, analisando o pedido de impenhorabilidade de eventual bens de terceiros que porventura estejam acomodados no interior da residência do embargante”. É o relatório. DECIDO. De início, ressalte-se que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do Colegiado, tendo em vista o art. 1.024, § 2o, do CPC, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Assim, conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o do art. 489 do CPC. No caso em tela, não se verifica a ocorrência da omissão apontada pelo embargante, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão atacada, com a coerência necessária para tanto. Diferentemente dos argumentos apresentados pelo embargante, e conforme bem salientado na decisão agravada: “(...) Como é cediço, é incumbência do exequente indicar os bens passíveis de penhora, não se podendo transferir tal ônus processual ao Poder Judiciário, especialmente quando o juízo de primeiro grau já realizou todas as diligências que estão ao seu alcance (INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD, etc.) e todas elas restaram infrutíferas ante a ausência de numerário ou de bens móveis ou imóveis passíveis de penhora. Ou seja, é ônus do exequente indicar os bens passíveis de penhora, o que inclui eventual existência de bens móveis no interior da residência do devedor. Embora sejam impenhoráveis os bens móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, tal fato não alcança os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, nos termos do que dispõe o inciso II do art. 833 do Código de Processo Civil, sendo que o único meio de se descobrir a natureza de tais bens (se penhoráveis ou não) é a realização de diligência no local.” (grifei). Assim, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo embargante, não se observa na decisão embargada qualquer vício passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração. Na verdade, os argumentos apresentados pelo embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Por fim, tal irresignação será devidamente analisada quando do julgamento do mérito do presente recurso, a ser oportunamente julgado por este e. Colegiado. Não se identifica no julgado, portanto, a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de ID n.o 71416748 em sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador